Tribunal: TJDFT
Processo: 0734415-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento interposto pela executada (ora embargada) a fim de afastar a penhora sobre percentual dos seus rendimentos mensais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão quanto à possibilidade de deferimento da penhora salarial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Inexiste omissão quando o acórdão se pronunciou sobre as questões relevantes para a solução da controvérsia devolvida ao Tribunal. A omissão pressupõe ausência de necessária manifestação sobre matéria de direito ou de fato capaz de alterar o resultado do julgamento.
4. Não há omissão a ser sanada, pois houve adequada subsunção do caso concreto ao regramento legal e jurisprudencial a respeito da penhora salarial, tendo o e. Colegiado concluído no sentido da ausência de elementos concretos que comprovem a existência de outra fonte de renda da parte agravante, além dos proventos de aposentadoria. Incabível o deferimento da penhora com base em meras ilações sobre os rendimentos da devedora, em razão da sua natureza excepcional e da possibilidade de comprometimento do seu sustento diário.
5. A pretensão de reexame de questões já analisadas no acórdão recorrido, sem que estejam presentes os vícios apontados, não se coaduna à finalidade integrativo-retificadora da via processual eleita, e impede o acolhimento dos embargos para fins de prequestionamento, razão pela qual a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.
IV. DISPOSITIVO
6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.